Tribunal: CARF
Processo: 11020.003245/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.003245/2010-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.045 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
MONICA OLIVEIRA MODA COURO EIRELI - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO. DÉBITOS COM O INSS OU COM AS FAZENDAS PÚBLICAS.
Correta a exclusão do Simples Nacional se o sujeito passivo, intimado para tanto,
deixa de quitar no prazo de 30 (trinta) dias os débitos que possui perante o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou perante as Fazendas Públicas
Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felicia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o conselheiro
Rafael Taranto Malheiros.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, contra
o acórdão no 10-40.853, exarado pela 6a Turma da DRJ/POA.
Por bem descrever o litígio objeto do presente processo, tomo de empréstimo o
relatório contido na decisão de primeiro grau (e-fl. 91 e ss.), complementando-o ao final:
Antes de iniciar a análise do presente processo, cabe destacar que a empresa, em
23/04/2012, trocou sua razão social, de “Schmit Moda Couro Ltda”, para “Mônica
Oliveira Moda Couro Eireli – EPP”, conforme consulta aos sistemas da Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.003245/2010-57
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.045 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003245/2010-57

Tratam os autos de Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte
acima identificado, em 25/10/2010, às fls. 03/25, em razão de sua exclusão do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) através do Ato
Declaratório Executivo - ADE DRF/CXL no 434853, de 01 de Setembro de 2010 (fls.
31).
A referida exclusão ocorreu em virtude do contribuinte possuir débitos do Simples
Nacional, com exigibilidade não suspensa e está fundamentada no inciso V do art. 17 da
Lei Complementar no 123/2006 e na alínea “d” do inciso II do art. 3o, combinada com o
inciso I do art. 5o, ambos da Resolução CGSN no 15/2007, produzindo efeitos a partir de
01/01/2011. Os débitos referem-se ao período de 03/2008 a 08/2008 e 10/2008.
O contribuinte foi cientificado do ADE em 24/09/2010, conforme fls. 37 e, dentro do
prazo, apresentou sua manifestação de inconformidade alegando, em síntese, que:
1- O tratamento diferenciado obtido através da adesão ao Simples, outorgado e
determinado pela Excelsa Lei, não pode ser sobrepujado em face da mera
impontualidade fiscal da empresa;
2- refere-se ao tratamento diferenciado e favorecido que a Constituição Federal
determinou fosse dado às microempresas e empresas de pequeno porte, com o objetivo
de incentivá-las. A “saúde financeira” da empresa, ou “regularidade cadastral” são
variantes que sequer foram cogitadas pelo constituinte originário como necessários e
presentes para que a microempresa pudesse participar do regime do Simples Nacional;
3- trata da possibilidade de deixar de aplicar um dispositivo legal em virtude de
considerá-lo inconstitucional. Sustenta que o controle de constitucionalidade das leis e
demais atos normativos é um poder-dever dos órgãos administrativos tributários
judicantes e conclui ser impossível aplicar-se uma lei sem que se aplique, imediata e
necessariamente, a Constituição;
4- discorre sobre a ilegalidade e inconstitucionalidade da exclusão da microempresa do
Simples Nacional e da proteção constitucional às micro e pequenas empresas acerca do
tratamento tributário favorecido. Este regime de tributação não é um favor fiscal,
imunidade ou isenção, mas sim um regime jurídico compulsório decorrente da aplicação
da Constituição Federal de 1988 ao Sistema Tributário Nacional, buscando incentivar a
criação e simplificar o funcionamento das micro e pequenas empresas; e
5- a União, através de sua Procuradoria, dispõe de instrumento específico para a
cobrança de seus créditos, qual seja, a Lei de Execução Fiscal – Lei no 6.830/1980.
Requer, ao final, seja cancelado, em definitivo, o Ato Declaratório Executivo DRF/CXL
no 434853/2010.
(...)
Apreciada a manifestação de inconformidade, a DRJ de origem julgou-a
improcedente, mantendo o ADE que excluiu o sujeito passivo do Simples Nacional, conforme
ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE NÃO
SUSPENSA
É causa excludente do Simples Nacional a existência de débito deste regime de
tributação, com exigibilidade não suspensa.
Não cabe ao órgão administrativo apreciar argüição de legalidade ou
constitucionalidade de leis ou mesmo de violação a qualquer princípio constitucional de
natureza tributária.
(...)
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.045 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003245/2010-57

Irresignado com a decisão de primeiro grau, o sujeito passivo interpôs recurso
voluntário (e-fl. 100 e ss.) onde alega (i) que o ADE não especificou os débitos que motivaram a
sua exclusão do Simples Nacional, em ofensa à Súmula CARF no 22; e (ii) que os débitos em
questão encontram-se atualmente parcelados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
estabelecidos no Decreto no 70.235/72, portanto, dele tomo conhecimento.
Pois bem, ao contrário do afirmado pela recorrente, o ADE DRF/CXL no 434853
(e-fl. 75) individualizou todos os débitos que motivaram o ato de exclusão do Simples Nacional.
São débitos do próprio sistema simplificado, referentes aos seguintes períodos de apuração:
março a agosto, e outubro, todos do ano de 2008.
Em relação à alegação de que os débitos foram objeto de parcelamento, a
recorrente junta aos autos a Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa (e-fl. 107), a
qual, todavia, foi emitida apenas em 19/11/2012, ou seja, muito após esgotado o prazo de 30
(trinta) dias contados a partir do dia 24/09/2010, data em que o sujeito passivo tomou ciência do
ADE DRF/CXL no 434853 (e-fl. 81).
Noutros termos, não há prova nos autos de que, no prazo acima referido, os
débitos que motivaram o ato de exclusão estavam com sua exigibilidade suspensa, daí porque,
nos termos no art. 17, V, da Lei Complementar no 123/2006, é de se ter como correta a exclusão.
Por fim, deve-se dizer que, após decorrido o prazo antes mencionado, a
regularização dos débitos não invalida a exclusão do Simples Nacional.
Tendo em vista o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital